Tribunal: TJDFT
Processo: 0750964-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
ÓRGÃO: 1a Turma Cível
PROCESSO No: 0750964-13.2025.8.07.0000
CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: R.S.M.D.S.L
AGRAVADO: F.O.L
Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES Neto

================== EMENTA ==================
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO LITIGIOSO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS PROVISÓRIOS. VULNERABILIDADE ECONÔMICA DA EX-CÔNJUGE. DEDICAÇÃO INTEGRAL AOS FILHOS MENORES. FILHO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de divórcio litigioso, que deferiu tutela de urgência para fixar alimentos compensatórios provisórios em favor da ex-cônjuge, no valor correspondente a um salário-mínimo mensal, diante da alegada dependência econômica, ausência de atividade remunerada e dedicação integral aos cuidados dos filhos menores, sendo um deles diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão e manutenção da tutela de urgência que fixou alimentos compensatórios provisórios, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, bem como se seria possível a sua revogação em sede de agravo de instrumento, à luz da alegada capacidade laborativa da alimentada e da limitação financeira do alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos dos arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I, do Código de Processo Civil.
4. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada em elementos que indicam a vulnerabilidade econômica da agravada, a ausência de renda própria e a dedicação integral aos cuidados dos filhos menores, especialmente de filho portador de TEA grau 3, circunstância que restringe, em tese, sua disponibilidade para inserção imediata no mercado de trabalho.
5. Os alimentos compensatórios, embora não previstos expressamente em lei, decorrem de construção doutrinária e jurisprudencial fundada nos princípios da dignidade da pessoa humana e da solidariedade familiar, sendo admissíveis de forma excepcional e provisória diante de desequilíbrio econômico relevante decorrente da ruptura da convivência.
6. A aferição do binômio necessidade da alimentada e possibilidade do alimentante demanda cognição exauriente e dilação probatória, incompatíveis com a via estreita do agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.
7. A inexistência de fato novo ou de elementos supervenientes aptos a infirmar o juízo de probabilidade firmado pelo Juízo de origem impede a reforma da decisão que fixou os alimentos compensatórios provisórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A fixação de alimentos compensatórios provisórios em sede de tutela de urgência é admissível, de forma excepcional, quando evidenciado desequilíbrio econômico relevante entre os ex-cônjuges após a ruptura da convivência. 2. A análise da efetiva necessidade da alimentada e da capacidade contributiva do alimentante exige dilação probatória, sendo inviável sua revisão em agravo de instrumento de cognição limitada. 3. A dedicação integral aos cuidados de filhos menores, especialmente quando um deles é portador de Transtorno do Espectro Autista, configura elemento relevante para o reconhecimento da vulnerabilidade econômica da ex-cônjuge. ”__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I; CC, art. 1.699.